Tribunal: TJPA
Processo: 0028439-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028439-39.2014.8.14.0301

APELANTE: NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CRIMINAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD. RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar - PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD de 26.10.2012, que resultou na demissão do recorrente, do cargo de investigador de polícia civil, sendo indeferida a sua reintegração ao referido cargo.

2) No que se refere à aplicação de sentenças criminais em decisões no âmbito administrativo, especificamente, sua influência em decisão de Processo Administrativo Disciplinar, como no presente caso, se faz necessário destacar que deve prevalecer o entendimento de independência entre as duas esferas, criminal e administrativa, na hipótese da sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato.

3) A
pena administrativa aplicada foi justificada fundamentalmente no reconhecimento, por foto, do apelante, por parte do motorista da empresa de ônibus que fez o transporte dos isopores que continham a carne apreendida. Além disso, o fato de que os números de celular que teriam servido para comunicação do proprietário da mercadoria, estariam registrados em nome do autor/recorrente, em que pese a informação apresentada no PAD, de que o celular com os chips dos referidos números teria sido furtado em 2012, conforme boletim de ocorrência realizado à época.

4.No que se refere à suposta ausência de provas de sua culpabilidade, entendo relevante destacar que ao Poder Judiciário é permitida a análise da legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, observando o respeito a ampla defesa e contraditório, ao passo que não lhe cabe a análise das provas consideradas naquele âmbito, o que caracterizaria invasão ao mérito administrativo.

5.
Não verifico a constatação de ilegalidade do PAD em questão, haja vista a ausência de alegação de ofensa à Portaria instauradora, além disso, o acusado foi devidamente notificado, assim como arrolou testemunhas, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório por parte do recorrente, que, na verdade, tratou de dar amplo destaque à alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a comprovação de sua participação nos fatos tratados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NILTON TEIXEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Anulação de Processo Administrativo Disciplinar, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o autor/apelante pretende ser reincorporado na Polícia Civil deste Estado, no cargo de Investigador da Polícia Civil, da qual foi demitido após a tramitação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para averiguar a sua participação em desvio de carne bovina, sendo aproximadamente 350 quilos de filé e 180 quilos de picanha, avaliada no valor aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fato ocorrido em 16/04/2012, no município de Ananindeua.

A alegação do autor é que o ilícito administrativo que lhe foi imputado não foi provado, não sendo possível enquadrar sua conduta em quaisquer dos incisos do artigo 74 da Lei Complementar 022/1994, mencionados na portaria que inaugura o procedimento, pois a prova colhida não teria comprovado a sua participação no evento.

Por isso,
requer que seja declarada a nulidade do relatório da comissão processante bem como os atos decisórios subsequentes.

Houve a apresentação de contestação que defendeu a regularidade formal do procedimento administrativo, a impossibilidade de que o Judiciário interfira no mérito administrativo e a suficiência dos fundamentos da decisão que concluiu para demissão do autor.

O autor se manifestou sobre a contestação.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela improcedência do pedido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, por entender ausentes elementos que ensejassem o reconhecimento da nulidade do PAD.

Em
razões recursais

(fls.931/951 – Id. 2417596), o autor pleiteia a reforma da sentença. Aduz que não há nos autos, provas suficientes para manter a penalidade aplicada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, o qual resultou em sua demissão do cargo de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, em virtude de envolvimento em ilícito de desvio de carne clandestina.

Alega que as testemunhas não foram capazes de lhe reconhecer; que os laudos periciais em nada acrescentam para a acusação e também não lhe identificam; e ainda, que foi absolvido na esfera criminal. Apontam, que o Processo Administrativo Disciplinar seria eivado de nulidade por vícios de condução no procedimento.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo, a fim de que seja dada procedência à ação, com reintegração ao cargo público.

Em sede de
contrarrazões

(fls. 953/964 – Id.2417598), o requerido refutou as razões recursais do autor em todos os seus termos, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença objurgada. Alega que existe independência entre as instâncias administrativa e penal, logo, a absolvição criminal por falta de provas não invalida a condenação no Processo Administrativo Disciplinar.

Aduz ainda, que o controle jurisdicional não pode intervir no mérito administrativo, podendo realizar o controle judicial somente em casos de flagrante ilegalidade do ato administrativo, o que não houve
in casu
, vez que o Processo Administrativo Disciplinar foi conduzido de forma legal e escorreita.

Pontua ainda que não há que se falar em fragilidade probatória, como alega o apelante. Isso porque, existiriam filmagens, que foram entregues pelo Centro de Integrado de Operações – CIOP, conforme laudo de fls.723/724, onde atestam a autoria do recorrente. Portanto, estariam comprovadas autoria e materialidade do delito, não havendo qualquer razão para reforma da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (Id.2417603).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id.2847627).

Então, o recorrente peticionou (Id.2886371), requerendo a juntada de novas provas, nos termos do art.435, do CPC. Nessa oportunidade, trouxe aos autos a íntegra de processo de Revisão de Processo Administrativo, que deu início junto à Polícia Civil do Pará. Após a tramitação do feito, este culminou em decisão que tornou sem efeito a demissão do recorrente e anulou o PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD de 26.10.2012, reintegrando o apelante ao cargo (Id.2888022 – Pág.12/15).

A

parte requerida se manifestou
apontando ser indevida a juntada dos documentos novos em momento posterior a interposição de apelo, além disso, que tal hipótese seria considerar uma ilegal dilação de prova em fase recursal.

Em seguida, o apelante juntou novo documento em id. 3502479, onde anexou parecer do Membro do Ministério Público Federal, através do Subprocurador-Geral da República, Brasilino Pereira dos Santos, cujo parecer no Recurso Ordinário Constitucional, analisando este mesmo PAD Nº 031/2012.

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, se manifestou no sentido de entender que no âmbito administrativo, em que pese o PAD tenha sido reanalisado, não teria ocorrido decisão definitiva determinado a reintegração do servidor ao cargo. Ao final, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal da apelação interposta, acerca da necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar -
PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD de 26.10.2012
, que resultou na demissão do recorrente do cargo de investigador de polícia civil, sendo indeferida a sua reintegração ao referido cargo.

QUESTÕES PRELIMINARES A SEREM APRECIADAS
.

Primeiramente, destaco que não obstante o ingressou de pedido de Revisão do Processo Administrativo acima referido, e que após a devida tramitação do procedimento, o Delegado Geral da Polícia Civil do Estado, opinou, concordando com o Parecer da Comissão Revisora, pela procedência da Revisão e consequente reforma da pena de demissão, não resta consolidada a reintegração do apelante, uma vez que, o expediente ainda seria remetido ao Governador do Estado, para manutenção ou não da decisão que anteriormente demitiu o recorrente.

Por isso, no presente momento, inviável o reconhecimento de questão prejudicial ao julgamento do presente recurso, por posterior perda do objeto da
lide
, entendimento que está em congruência com o parecer ministerial.

Quanto à alegação da Procuradoria Geral do Estado de impossibilidade de juntada de documentos nessa fase processual, entendo que o tal entendimento não merece prevalecer, sobretudo considerando o entendimento das Cortes Superiores no sentido de possibilidade desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, a propósito:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC.
POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada

extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento.

4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)".

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1904023/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 7/5/2021).
”

Assim, no caso em exame, uma vez que o processo de revisão administrativo ocorrida no âmbito da polícia civil foi concluído apenas em 27/11/2019 e em 21 de janeiro de 2021 foi expedido Ofício assinado pelo Delegado Geral da Polícia Civil ao Procurador Geral do Estado com os autos originais do Processo Administrativo Disciplinar Originário e do Revisional, considerando que foi oportunizada a manifestação da parte contrária, não vejo prejuízo quanto ao recebimento da mencionada petição.

DO MÉRITO.

Pois bem.
Acerca do tema, tem-se que os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos, como, por exemplo, o princípio da legalidade; o direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos e posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais, dentre outros.

Além disso, cumpre frisar que à Administração Pública é assegurada a discricionariedade para aplicar punições disciplinares aos seus funcionários, desde que observados os demais princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena, dentre outros.

Assim, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato
impugnado, por legalidade entende-se a conformidade do ato com a

norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do

ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo

(princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda

atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei

formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da

instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses

privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da

Administração”
(Direito Administrativo Brasileiro 23ª Edição Ed. Malheiros, p. 578).

No caso dos autos, no que se refere ao Processo Administrativo Disciplinar Originário, que redundou no ato de demissão do apelante, observo que, não obstante as diversos declarações no sentido de não reconhecer o recorrente como um dos três indivíduos que teriam se passado por policiais civis e agente de órgão de proteção ao consumidor, nos fatos relatados, verifico que os fundamentos que embasaram a mencionada condenação teriam sido, primeiramente, o reconhecimento, por foto, do apelante, por parte do Sr. Délcio Costa Araújo, motorista da empresa de ônibus que fez o transporte dos isopores que continham a carne apreendida.

Além disso, o fato de os números de celular que teriam servido para comunicação do proprietário da mercadoria, Sr. Francisco Pinheiro Pantoja, fornecido pelo suposto policial ao motorista Délcio, pertenceriam ao autor/recorrente, em que pese a informação apresentada no PAD, de que o celular com os chips dos referidos números teria sido furtado em 2012, conforme boletim de ocorrência realizado à época.

Já o Processo Administrativo Disciplinar e Revisão foi requerido, pelo ex-servidor público com base no julgamento da ação criminal nº 0007363-39.2012.814.0006 que apurou exatamente os mesmos fatos e ao final julgou improcedente a denúncia, dada a inexistência de provas contundentes no sentido de que o réu teria participado do crime em questão.

A absolvição no âmbito criminal foi fundamento central adotado pela Comissão do Processo Revisional para opinar pela reintegração do apelante, tendo sido acolhido pelo Delegado Geral da Polícia Civil.

DA NÃO APLICAÇÃO DA SENTENÇA CRIMINAL AO CASO EM TELA.

Primeiramente, no que se refere à aplicação de sentenças criminais em decisões no âmbito administrativo, especificamente, sua influência em decisão de Processo Administrativo Disciplinar, como no presente caso, se faz necessário destacar que deve prevalecer o entendimento de independência entre as duas esferas, criminal e administrativa, na hipótese da sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ARGUIÇÃO DE
INAPLICABILIDADE DA SENTENÇA CRIMINAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 126 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. NECESSÁRIO VERIFICAR AS TESES DO APELADO ACERCA DE ILEGALIDADE DO PAD. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AFASTADA
. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA
. TESE DE ILEGALIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS INVESTIGADOS E CAPITULAÇÃO. AFASTADA. A PORTARIA QUE INSTAURA O PAD POSSUI FINALIDADE DE DAR PUBLICIDADE AO ATO, NÃO SENDO NECESSÁRIO PORMENORIZAR OS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. TESES DE ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO DO PAD, DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO PROCESSANTE E DO DECRETO DEMISSIONÁRIO. AFASTADAS. ARGUIÇÃO DO APELADO SE RESTRINGE A DEFENDER A EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS PROVAS SOBRE SUA INOCÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SUPOSTAS PROVAS DE INOCÊNCIA NÃO PODEM SER REAVALIADAS NESTA INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DA LEGALIDADE DO PAD. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Depreende-se da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração de cargo, que o apelado exercia o cargo de Investigador de Polícia do Estado do Pará até o momento em que fora demitido por meio de PAD. A Comissão Processante entendeu pela ausência da sua participação no roubo do caminhão, porém, chegaram ao entendimento de que havia indícios da sua participação em concussão, realizada após o roubo, qual seja, contato telefônico com um dos membros da quadrilha -VALDECIR BAIA DE SOUZA (VALDO), no qual o Apelado teria exigido valores para liberação do caminhão e da carga roubada.

2. Apelação Cível contra a sentença que, com base em absolvição na esfera criminal, declarou nulo o ato administrativo que culminou o ato demissionário do Apelado.

3. Arguição de inaplicabilidade da sentença criminal de absolvição na esfera administrativa. Acolhida. Do inteiro teor da sentença e, não apenas da parte dispositiva, verifica-se que o Juízo Criminal concluiu pela insuficiência de provas no que tange ao provável crime de concussão. Sentença que não vincula a decisão no âmbito administrativo, eis que não houve negativa do fato, tampouco, da autoria. Inaplicabilidade do art. 126 da Lei n.º 8.112/90. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

4. Reconhecida a

inaplicabilidade da sentença criminal, fundamento da sentença recorrida, passa-se a verificar se, de fato, há ilegalidade no PAD que culminou na demissão do apelado.

5
. Tese de ilegalidade da prisão em flagrante. Em regra geral, há independência entre as esferas criminal e administrativa, com exceção da hipótese em que for constatada a inexistência do fato ou autoria, nos termos dos artigos 125 e 126 da Lei n.º 8.112/90.
Suposta ilegalidade da prisão em flagrante não repercute no resultado do Processo Administrativo, conforme bem observado no parecer ministerial.

6. Tese de Ilegalidade da Portaria instauradora do PAD. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, a portaria que instaura o Processo Administrativo Disciplinar possui a finalidade de dar publicidade ao ato, não sendo necessário pormenorizar os fatos, uma vez que a descrição detalhada dos fatos e a imputação dirigida ao servidor público processado somente serão exigíveis em fase subsequente, ou seja, após a instrução, quando, indiciado, o servidor poderá exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório. Ausência de irregularidade na Portaria n.º 011/2007 ? DGPC/PAD (fls.52/53). Descrição, ainda que de forma sucinta, do fato a ser apurado e dos dispositivos legais infringidos.

7. Teses de Ilegalidade da Instrução do PAD, do Relatório conclusivo da Comissão Processante e do Decreto

demissionário. As afirmações do Apelado quanto à estas supostas ilegalidades, restringiram-se a questionar a decisão que concluiu pela sua culpabilidade, afirmando, à todo momento, a existência de supostas provas sobre a sua inocência, sem especificar quais sejam as ilegalidades.

8. Analisando o Relatório Conclusivo da Comissão Processante (fls.326/340) e o teor do Decreto Demissionário (fl. 361), depreende-se que a Comissão Processante analisou e afastou os argumentos de defesa, concluindo que havia provas suficientes quanto ao crime de concussão, com base no art. 74, incisos XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX, da Lei Complementar n.º 022/94.

9. Considerando que o Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do procedimento administrativo disciplinar e este foi devidamente instruído, em observância a ampla defesa e ao contraditório, não há como ser reavaliada, nesta instância, as supostas provas de inocência. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

10. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida, para que seja julgada improcedente a ação principal.

11. À unanimidade. (2018.03453078-37, 195.228, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-24, Publicado em 2018-09-03).”

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS
– OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal
. Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação.

(TJ-MT - APL: 00084622520098110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019).
”

Nesse cenário, considerando que a improcedência da denúncia se deu com base na alegação de ausência de acervo probatório que comprovasse os fatos lá suscitados, entendo que prevalece o entendimento de independência entre as esferas penal e administrativa, portanto, em nada vinculando a decisão administrativa de demissão do apelante.

Ademais, em que pese as razões recursais suscitadas, observa-se, conforme narrado anteriormente, que a pena administrativa aplicada foi justificada fundamentalmente no reconhecimento, por foto, do apelante, por parte do Sr. Délcio Costa Araújo, motorista da empresa de ônibus que fez o transporte dos isopores que continham a carne apreendida. Além disso, o fato de que os números de celular que teriam servido para comunicação do proprietário da mercadoria, Sr. Francisco Pinheiro Pantoja, estariam registrados em nome do autor/recorrente, em que pese a informação apresentada no PAD, de que o celular com os chips dos referidos números teria sido furtado em 2012, conforme boletim de ocorrência realizado à época.

No que se refere à suposta ausência de provas de sua culpabilidade, entendo relevante destacar que ao Poder Judiciário é permitida a análise da legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, observando o respeito a ampla defesa e contraditório, ao passo que não lhe cabe a análise das provas consideradas naquele âmbito, o que caracterizaria invasão ao mérito administrativo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO OMISSA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE DEMISSÃO. ADVENTO DE SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VINCULAÇÃO DA SEARA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HIGIDEZ DO ATO PUNITIVO.
VALORAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO PROBATÓRIO E DA JUSTIÇA DA DECISÃO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO INSUSCETÍVEL DE CONTROLE JURISDICIONAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013, § 1º, do NCPC. 2. Na esteira dos arts. 188; 241, inciso II; e 297 do CPC/73, vigente à época dos fatos, não é extemporânea a contestação apresentada pela Fazenda Pública dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido, não tendo aplicação, portanto, os efeitos da revelia. 3. Por força do princípio da independência das instâncias, a esfera administrativa só se subordina à penal na hipótese de sentença criminal absolutória que reconheça a não ocorrência do fato ou negue a sua autoria, o que não é o caso dos autos, em que a absolvição fundamentou-se na insuficiência probatória.
4. Consoante hodierno entendimento jurisprudencial e doutrinário, o controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato demissionário, vedada a incursão no mérito administrativo, no intuito de reexaminar as provas que lastrearam o julgamento e aferir a justiça da decisão de cunho sancionador, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação das funções estatais
. 5. Verificada a plena observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade da pena à gravidade da infração, bem como a motivação adequada da decisão da autoridade competente e, ainda, o razoável e fundado exame dos elementos de convicção colhidos no processo administrativo, não há nulidade nem ilegalidade na pena de demissão aplicada ao agente público. 6. A demissão do servidor mediante regular processo administrativo disciplinar não configura ato ilícito da Administração Pública, a gerar direito à reparação patrimonial e compensação moral, sendo, pois, descabida a pretensão de retornar as partes ao status quo ante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 02534896620128090051, Relator: DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2033 de 23/05/2016).
”

No que diz respeito ao pedido de acareação que havia sido atendido no âmbito do PAD observo que a Comissão processante entendeu presentes naqueles autos elementos suficientemente aptos a ensejar o reconhecimento de culpabilidade do recorrente. Ademais, caberia somente àquela determinar ou não a sua realização. A propósito:

"MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO
.
PROCESSO
ADMINSITRATIVO
DISCIPLINAR
. DEMISSÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AFASTAMENTO PREVENTIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTIGO
5º
,
LV
E ARTIGO
37
, CAPUT DA
CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. AUDITORIA. MERA SINDICÂNCIA. CÓPIAS REPROGRÁFICAS. AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DISPARIDADES E DOS PREJUÍZOS ADVINDOS.
ACAREAÇÃO
. JUÍZO EXCLUSIVO DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES. ORDEM DENEGADA. 1. Auditoria realizada pela Superintendência Estadual do INSS no Rio de Janeiro apurou que servidores daquela autarquia haviam cadastrado "senhas fantasmas" nos sistemas de informática e, utilizando-se dessas matrículas, autorizaram a concessão indevida de benefícios previdenciários, gerando prejuízos ao erário. O Superintende Estadual determinou, a partir dessas informações, a instauração de sindicância, destituindo os servidores das funções comissionadas que exerciam e afastando- os preventivamente de suas atividades. 2. O afastamento preventivo dos impetrantes não lhes cerceou a defesa no
processo

disciplinar
. Trata-se aí de medida prevista no artigo
147
da Lei n.
8.112
/90, permitindo maior liberdade e isenção da comissão de inquérito em suas atividades, principalmente no que tange à instrução probatória. O afastamento, em situações graves, tem por objetivo ainda restaurar a regularidade da atividade administrativa, reafirmando os princípios do caput do artigo
37
da
Constituição
. Resguarda-se, igualmente, a integridade do servidor público durante as investigações. 3. Não se deu, no caso, qualquer violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da CB) na auditoria que levou à instauração do
processo

administrativo

disciplinar
. O procedimento que antecedeu a instauração do PAD, independentemente do nome que lhe seja dado, nada mais é do que uma sindicância, cujo objetivo é o de colher indícios sobre a existência da infração funcional e sua autoria. Trata-se de procedimento preparatório, não litigioso, em que o princípio da publicidade é atenuado. A demissão dos impetrantes não resultou da auditoria, tendo sido consumada ao final de
processo

administrativo

disciplinar
regularmente instaurado. 4. A manifestação dos impetrantes à Comissão de Inquérito, quando ainda não discriminados todos os fatos pelos quais estavam sendo investigados, não consubstancia impedimento ao exercício do direito de defesa. É que, verificada a existência de irregularidades a autoridade competente deve, pena de agir de modo condescendente, determinar a instauração do
processo

administrativo
. Se as investigações indicarem a existência de ato definido como ilícito
disciplinar
praticado por servidor, será este indiciado e citado para apresentar a sua defesa, dando-se início ao
processo

administrativo

disciplinar
[artigo 161 da Lei 8.112/90]. 5. Quanto à questão da autenticidade das cópias reprográficas, os impetrantes não demonstraram disparidade entre as cópias fornecidas e o conteúdo dos autos originais, bem como quais os efetivos prejuízos advindos desse fato. 6. O fato de a comissão não se ter utilizado da faculdade do parágrafo 1º do art.
159
da Lei n.
8.112
/90, que diz da possibilidade de
acareação
entre depoentes, não afeta a legalidade do feito
. O juízo sobre a necessidade da
acareação
é exclusivo da autoridade responsável pela direção do inquérito
disciplinar
. Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar as razões que levaram a autoridade impetrada a concluir pela desnecessidade daquele procedimento.
7. Não há previsão legal que ampare a pretensão da impossibilidade de demissão de servidor por estar gozando de licença para tratamento de saúde. Segurança denegada. (
MS 23187
,
Relator
(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00534).
”

Nesse compasso, não verifico a constatação de ilegalidade do PAD em questão, haja vista a ausência de alegação de ofensa à Portaria instauradora, além disso, o acusado foi devidamente notificado, assim como arrolou testemunhas, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório por parte do recorrente, que, na verdade, tratou de dar amplo destaque à alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a comprovação de sua participação nos fatos tratados.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2021